Tribunal: CARF
Processo: 13709.001114/2005-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.001114/2005-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.424 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
PROMATEC MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados
diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar
as razões lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de
erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da
decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações
totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido
a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo
que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.001114/2005-64
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001114/2005-64

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcreve-se, inicialmente, o relatório produzido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”), o qual
será complementado ao final, veja-se (fls. 39/40 do e-processo):
Trata-se da petição de fls. 01, na qual a interessada solicita o seu reenquadramento no
Simples Federal, a partir de 1o de janeiro de 2004, sob o argumento de que os serviços
por ela prestados estão amparados pelo disposto no art. 4o da Lei n° 10.964/2004 (fls.
01).
O pleito foi indeferido pelos seguintes motivos (fls. 24):
- exercício de atividade de assistência técnica e de manutenção de máquinas, aparelhos e
equipamentos, conforme consignado na alteração contratual de fls. 10, o que seria
vedado pelo art. 9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/96;
- débito inscrito em dívida ativa da União (fls. 21/23), cuja exigibilidade só foi suspensa
em 07/08/2007, com a adesão da interessada ao parcelamento do Simples Nacional, fato
que atrairia a incidência do art. 9o, inciso XV, da Lei n° 9.317/96.
Cientificada do indeferimento em 25/10/2010, a interessada impugnou-o em 08/11/2010
(fls. 28). Alegou:
- em relação à questão de sua atividade econômica, que não haveria "necessidade de um
profissional qualificado por se tratar de máquinas pequenas, tal como furadeiras
domésticas etc";
- quanto ao débito inscrito em dívida ativa, que o está pagando conforme parcelamento
feito para o seu ingresso no Simples Nacional.
Em sessão de 28/02/2011, a DRJ/RJ1 entendeu que o contribuinte não poderia ter
optado pelo regime nos anos calendário de 2006 e 2007, face a existência de débitos inscritos na
data de 23/08/2005 em Dívida Ativa da União (“DAU”), os quais somente foram parcelados em
07/08/2007.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte questiona a sua não inclusão no
regime sob a alegação de que teria retirado desde o ano de 2003 a prestação de serviços de
assistência técnica do seu objetivo social, de modo que inexistiria dessa forma vedação para sua
opção.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001114/2005-64

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Admissibilidade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
10/08/2011 (fls. 48 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
02/09/2011 (fls. 49 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Todavia, em que pese a tempestividade do recurso, entendo que ele não preenche
um outro requisito para sua admissibilidade, tendo em vista que ele não ataca os fundamentos ou
as razões do acórdão recorrido.
Como demonstrado pelo breve relato do caso, após a análise do pedido de
inclusão retroativa no Simples Federal feito pelo contribuinte, a Delegacia da Receita Federal
(“DRF”) no Rio de Janeiro decidiu indeferi-lo por dois fundamentos: (A) primeiro em razão da
atividade de assistência técnica e manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos, prevista
em contrato social, a qual seria vedada nos termos do artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996; (B)
segundo porque o contribuinte possuiria uma inscrição de débito em DAU, a qual somente foi
regularizada na data de 07/08/2007, caracterizando, assim, a vedação prevista pelo artigo 9o, XV,
da mesma Lei no 9.317/1996.
Sucede que essa decisão foi reformada em parte pela DRJ/RJ1, a qual manteve o
indeferimento do pedido de inclusão retroativa para os anos calendários de 2006 e 2007 com
base única e exclusivamente no segundo fundamento identificado pelo Unidade de Origem, quer
dizer, em razão da existência de débito inscrito em DAU no ano calendário de 2005, mas
somente regularizado em 2007.
Com relação ao argumento da atividade econômica vedada, a DRJ/RJ1 entendeu
não haver nos autos prova de que o contribuinte exercesse atividade econômica vedada, sendo a
atividade descrita no seu contrato social uma das hipóteses excepcionais de não caracterização da
atividade vedada prevista pelo artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001114/2005-64

Em que pese o exposto, o contribuinte apresentou nas razões de seu recurso
voluntário contrariedade tão somente quanto ao argumento da atividade econômica vedada, o
qual, como se viu, foi refutado pela própria DRJ/RJ1.
Segundo informa o contribuinte, a atividade econômica supostamente vedada teria
sido excluída do seu contrato social desde 2003. Tal constatação, todavia, é irrelevante.
A DRJ/RJ1 indeferiu a inclusão retroativa para os anos calendário de 2006 e 2007
em razão da existência de débito inscrito em DAU, somente regularizado por meio de
parcelamento em 07/08/2007, e sobre isso o contribuinte não se insurgiu.
Por essa razão, por absoluta ausência de divergência com o acórdão recorrido,
entendo que não foi instaurada a lide no caso, razão pela qual não se conhece do recurso
voluntário do contribuinte.
O Decreto no 70.235/1972 é preciso ao consignar em seu artigo 17 que
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Este Conselho possui precedentes no sentido, veja-se abaixo, a título de ilustração,
dois acórdãos julgados por esta mesma 2a Turma Extraordinária, na composição atual:
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA
PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PRECLUSÃO.
DECISÃO
COM
CUNHO
DE
DEFINITIVIDADE. É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja
fundamentação não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que
não conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório. (Processo no 10920.903008/2012-43.
Acórdão no 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator Conselheiro Ailton Neves
da Silva)
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os
fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no
acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo no 18470.722293/2011-70. Acórdão no 1002-001.176. Sessão de
02/04/2020. Relator Conselheiro Rafael Zedral)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001114/2005-64

Valendo-se das lições do Conselheiro Ailton Neves da Silva, nos fundamentos do
voto do primeiro acórdão ementado, as razões recursais devem guardar correspondência com o
conteúdo do acórdão recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos
quais o recorrente pretende vê-lo reformado.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital